Tribunal: TJSP
Processo: 1048013-07.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000566450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1048013-07.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, é
embargado MAURÍCIO FERRETTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 1048013-07.2018.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no
29.541 - O
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1048013-07.2018.8.26.0576/50000
VOTO No 29.541
EMBARGANTE: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EMBARGADO: MAURÍCIO FERRETTI
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 5a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1.022 E
1.023
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1) Trata-se de embargos de declaração
opostos por SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA ao v. Acórdão de fls. 181/189, sob a alegação de vício de
contradição. Considera a embargante que a majoração do valor
indenizatório para R$ 8.000,00 não leva em consideração a extensão
do dano e não coaduna com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como com o do enriquecimento sem causa.
Cita precedentes. Argumenta, ademais, que não houve dano, mas
mero dissabor.
É o relatório.
2) A finalidade dos embargos de declaração
é elucidar obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na
hipótese, o aresto foi claro, não apresenta disposições inconciliáveis
entre si, tendo apontando todos os fundamentos e pronunciando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 1048013-07.2018.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no
29.541 - O
de forma suficiente ao fim colimado.
Ao revés do alegado pela parte embargante,
não se lobriga a acenada contradição, observando-se, na realidade, a
franca irresignação com o resultado do julgamento.
A análise do dano moral exige que o
magistrado se oriente por parâmetro estimativo prudencial, de maior
complexidade, haja vista não ser factível precisar, com exatidão, o
valor da honra, do bem estar, do bom nome ou da dor que aflige a
pessoa humana.
Uma vez que a legislação pátria não
apresenta critérios objetivos a serem adotados para a fixação de
quantia reparatória para o dano extrapatrimonial, a doutrina e a
jurisprudência apontam para a necessidade de ponderação das
finalidades que norteiam o instituto, devendo o valor estipulado
atender à função satisfativa de ressarcir o ofendido pelo abalo
sofrido, bem como à função pedagógica de desestimular a reiteração
dos atos ensejadores do prejuízo.
O acórdão, portanto, sopesou o valor
arbitrado a título de danos morais de acordo com o caso concreto,
ressaltando-se que a quantia arbitrada de R$ 8.000,00, não é
excessiva e está alinhada com a jurisprudência deste Tribunal.
De se destacar que o dano moral está
caracterizado com o descaso da embargante em fornecer o diploma
ao embargado, situação que lhe gerou estresse, angústia, frustração,
ofendendo direitos da personalidade. Tudo foi analisado pelo aresto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 1048013-07.2018.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no
29.541 - O
Como se vê, portanto, o v.Acórdão não
padece do vício apontado nos embargos, mas julgou à vista dos fatos
e das provas produzidas.
Por tais motivos é que, desde logo, se
evidenciaram o conteúdo e os contornos nitidamente impróprios dos
embargos opostos, cuja rejeição se impõe, pois na verdade objetivam
rediscutir matéria claramente decidida pela Corte.
Ante o exposto, a Turma Julgadora rejeita
os embargos declaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator